Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-18.2020.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001670-18.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA - CNPJ: 03.338.241/0001-33 (APELANTE), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA - CNPJ: 03.338.241/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (APELANTE), EUDI MARIA FERREIRA BONFIM - CPF: 496.040.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida. Extinção do feito sem resolução de mérito. Honorários advocatícios sucumbenciais. Justiça gratuita. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela advogada da parte executada contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, em virtude do reconhecimento do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda. A apelante pleiteia o reconhecimento da isenção de custas processuais, com base no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, e a condenação do Município de Alto Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à apelante a isenção de custas processuais prevista em norma estadual que beneficia advogados na execução de honorários; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do executado falecido.

III.
Razões de decidir

3.

Normas estaduais que concedem isenção de custas processuais exclusivamente a advogados são inconstitucionais, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia tributária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6859.

4. A ausência de recolhimento do preparo recursal, por si só, não enseja a deserção quando há controvérsia jurídica relevante quanto à validade da isenção invocada, preservando-se, nesse caso, a regular tramitação do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da execução fiscal, não há relação processual válida nem possibilidade de redirecionamento ao espólio ou herdeiros.

6. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na extinção do feito, enseja a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando demonstrado que a parte adversa deu causa ao ajuizamento indevido da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais exclusivamente a advogados, por afronta ao princípio da igualdade tributária.

2.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura indevida da ação a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II; CPC/2015, arts. 85, § 2º e §10, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 31.08.2018; TJMT, Ap. Cív. nº 1019831-68.2022.8.11.0000, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela advogada da parte executada, contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, ante o reconhecimento de que a parte executada já havia falecido antes da propositura da demanda.

Em suas razões recursais, a apelante argui, inicialmente, acerca dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, com redação dada pela Lei n. 12.705/2024, que isenta os advogados, quando atuam como parte na execução de honorários advocatícios, do pagamento de custas, emolumentos e despesas processuais.

No mérito, a apelante alega que a sentença, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade e reconhecido a ilegitimidade do executado, omitiu-se quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento indevido da execução, uma vez que moveu ação contra pessoa falecida há mais de uma década, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e o consequente dever de arcar com os ônus da sucumbência.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo em hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando evidenciada a responsabilidade da parte vencida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor e, cumulativamente, seja reconhecida a isenção das custas ou,
subsidiariamente, pleiteia o diferimento das custas para o final do processo
.
(Id 280026889).

Contrarrazões apresentadas pelo Município, nas quais sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso, por ausência de preparo e de deferimento da justiça gratuita. No mérito, defende que não há sucumbência da Fazenda Pública a justificar a fixação de honorários, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito, e que a sentença observou corretamente os requisitos legais. (Id. 280026893).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que a apreciação monocrática do recurso é plenamente admissível nas hipóteses em que o tema debatido já se encontra pacificado na jurisprudência, nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autoriza o relator a dar ou negar provimento ao recurso de forma individual quando houver entendimento consolidado sobre a matéria.

Antes de ingressar no mérito do recurso, destaco que a apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando fazer jus à isenção do pagamento das custas processuais com fundamento no art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, com redação dada pela Lei n. 12.705/2024. Por sua vez, o apelado, em contrarrazões, arguiu a preliminar de deserção, sob o fundamento de que a recorrente não efetuou o preparo recursal nem obteve deferimento da gratuidade, razão pela qual o apelo não poderia ser conhecido.

Sobre esse ponto, a matéria já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6859, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ocasião em que se reconheceu a inconstitucionalidade das normas estaduais que isentam categorias profissionais específicas do pagamento de custas processuais, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia tributária:

“
Direito constitucional inconstitucionalidade. e financeiro. Ação direta de Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.

[...] 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10.
Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
(ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “Tese 1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 6859, relator Ministro Roberto Barroso, Dje 02/03/2023).
(destaquei).

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO VÁLIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação dos honorários advocatícios contratados e extinguindo a execução. Na sentença, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, tendo também sido revogada a isenção de custas atribuída ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se o apelante, enquanto advogado, faz jus à isenção de custas processuais com fundamento na Lei Estadual nº 11.077/2020; e

(ii) se os termos de quitação apresentados nos autos são suficientes para extinguir o crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A preliminar de isenção de custas processuais foi rejeitada com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que concedem isenção de custas exclusivamente a advogados, por violação ao princípio da igualdade tributária (STF, ADI nº 6859).

2. No mérito, restou demonstrado que os honorários relativos ao período reclamado estavam quitados, conforme termo de quitação assinado pelas partes e em consonância com o contrato celebrado, que previa cláusula de quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável.

3. A inexistência de vício nos termos de quitação e a conformidade destes com as cláusulas contratuais justificam a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais exclusivamente a advogados, por afronta ao princípio da igualdade tributária.
2. Termos de quitação amplos e irrevogáveis, firmados pelas partes, têm força vinculativa e extinguem os créditos neles abrangidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; CPC/2015, arts. 85, § 11º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.03.2023; TJMT, Ap. nº 1004491-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, DJe 21.10.2024”.

(N.U 1027423-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024). (destaquei).

Com essas considerações,
afasto o pedido de isenção das custas processuais formulado com base na legislação estadual.

Dessa forma,
deve a apelante providenciar o recolhimento do preparo recursal, por não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também nesta instância.

Ressalto, no entanto, que tal circunstância não conduz à deserção do recurso, pois a controvérsia sobre a aplicabilidade da norma estadual justificava, neste momento, a preservação da regular tramitação do apelo.

Quanto ao mérito do recurso, a apelante alega que, embora a sentença tenha acolhido a exceção de pré-executividade e reconhecido a ausência de pressuposto processual, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, o que entende ser indevido.

Sobre o assunto, é certo que, nas hipóteses em que o executado falece antes da propositura da execução fiscal, não há possibilidade de redirecionamento da demanda ao espólio ou aos herdeiros. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos não se admite a substituição do polo passivo, já que a pessoa originalmente indicada como devedora na Certidão de Dívida Ativa não possui mais existência jurídica no momento do ajuizamento da ação, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual. Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832 .608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1999140/SC, Min. Rel. Herman Benjamin, 19.9.2022, T2).

Dessa forma, via de regra, em razão da ausência de triangulação da relação processual, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Entretanto, quando há acolhimento de exceção de pré-executividade, em que os argumentos levam a extinção do feito, os honorários são devidos, mesmo que antes da triangulação processual.

Em consonância é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
( REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).
O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência”.

(N.U 1019831-68.2022.8.11.0000
–
Terceira Câmara de Direito Privado,
Desª. Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 26.4.2023). (Destaquei).

No caso dos autos, embora não tenha havido triangulação válida da relação processual, verifico que a viúva do executado foi compelida a apresentar exceção de pré-executividade, na qual demonstrou o falecimento antes da propositura da ação e apontou a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva. Foi justamente a partir dessa manifestação que se reconheceu a ausência de pressuposto processual e se determinou a extinção do feito.

Nessas circunstâncias, mostra-se perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, condenando o Município de Alto Araguaia ao pagamento da verba sucumbencial, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da causalidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025